Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751852-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIOPRETANO COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE ACUCAR LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela agravante RIOPRETANO COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE AÇÚCAR LTDA (ID. 55054345) em face da decisão proferida por esta Relatoria, ID. 54543728, que não conheceu do agravo de instrumento pela falta de apresentação dos documentos indispensáveis à interposição do recurso no prazo legal. Alega o embargante a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada em relação à emenda à inicial, pois teria deferido prazo para juntada da peça do agravo, e, depois, não teria conhecido o recurso porque a peça não acompanhou a inicial. Sustenta que quando do ajuizamento do recurso, por um erro do sistema a peça inicial não acompanhou os demais documentos, contudo não possui meios de comprovar o erro alegado, e que a referida prova não pode ser produzida. Defende que todos os demais documentos foram encaminhados, inclusive as custas processuais, porém houve uma falha no envio de todas as peças; que o sistema é virtual, por isso o motivo da peça inicial não acompanhar os demais documentos não pode ser comprovado e que não possui meios para justificar a razão de apenas a peça inicial não ter acompanhado os demais documentos. Defende a aplicação do Código de Processo Civil, que permite a emenda à inicial, uma vez que todos os documentos foram acostados ao recurso, inclusive as custas recursais. Requereu o acolhimento dos embargos a fim de reformar a decisão embargada e receber o agravo de instrumento. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 55754361, pugnando pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO: Conheço dos embargos de declaração opostos, uma vez que tempestivos. De acordo com o disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. Insurge-se a embargante contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, alegando omissão, contradição e obscuridade. Contudo, em que pesem as alegações contidas nos embargos, não assiste razão à embargante. Dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ao comentarem o art. 1022 do Código de Processo Civil lecionam que: “Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5o, LV, da CF, 7o, 9o e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1o e 2o)”. (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 5. ed. ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 555/556). (Grifei). Importante salientar que os embargos de declaração não têm escopo de reformar ou cassar uma decisão, nem de rediscutir matéria de mérito já analisada, e sim, visam esclarecer omissão, dirimir obscuridades ou contradições, e/ou sanar suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de incorrer. No presente caso, a decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RIOPRETANO COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE AÇÚCAR LTDA, em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da execução fiscal n. 0765630-73.2022.8.07.0016, que rejeitou o levantamento dos valores penhorados nos autos em razão de parcelamento do débito. Compulsando os documentos apresentados (ID 54141274) na data de interposição do recurso, 04.12.2023, verifica-se que não foram apresentadas as razões recursais. Posteriormente, após o despacho (ID 54176789), foram apresentadas razões recursais do agravo de instrumento (ID 54331953), em 11.12.2023, sem comprovar eventual falha no sistema de peticionamento eletrônico. Preparo recolhido (ID 54141276). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. No presente caso, não houve a apresentação dos documentos indispensáveis para conhecimento do recurso no prazo legal. Ainda que apresentado posteriormente as razões recursais, não se admite sua complementação ou emenda. A não apresentação das razões recursais no prazo legal, em atendimento ao art. 1.016 do CPC, trata-se de vício insanável. Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento ainda que no despacho de ID 54176789, em atendimento ao princípio da colaboração, esculpido no art. 10 do CPC, foi dada a oportunidade ao agravante de comprovar erro no sistema de peticionamento eletrônico, o que não foi atendido. Assim, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Dispõe o artigo 1.016 do CPC, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Desse modo, da análise do contido nos autos e na decisão embargada, verifica-se que não há nenhum vício a ser sanado, uma vez que a decisão foi clara ao fundamentar o não conhecimento do agravo interposto pela embargante no não atendimento ao disposto no artigo 1.016 do CPC, uma vez que a petição inicial do agravo, com suas respectivas razões e pedidos, documento indispensável à interposição do recurso, não acompanhou os documentos que instruíram o processo. Ademais, a agravante também não demonstrou a ocorrência de qualquer erro do sistema que tenha impedido a juntada da referida peça tempestivamente, ainda mais considerando toda a documentação que foi acostada regularmente aos autos no ato da interposição do recurso, se limitando a alegar a impossibilidade de produzir a prova em questão. Assim, em que pesem as alegações da parte embargante, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício passível de reparo, que enseje o acolhimento dos embargos de declaração, mas tão somente verifica-se o inconformismo da parte embargante com os termos da decisão monocrática que entende que não lhe foi favorável, com a pretensão de rediscutir matéria, o que é inadmissível por meio da via eleita. Precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão 1807308, 07092877120238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - negritei PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime. (Acórdão 1678169, 07351567020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - negritei PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 3. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1370892, 07052140720208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - negritei EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - ARTIGO 1.016 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ART. 932, INCISO III DO NCPC C/C ART. 87, III DO RITJDFT - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1 - O artigo 1.016 do Código de Processo Civil preceitua que a petição inicial do agravo de instrumento possui, como um dos requisitos, o pedido de reforma da decisão, de modo que não se conhece de agravo de instrumento no qual não se formulou pedido adequado à modalidade do recurso, não havendo de se falar em omissão quanto à análise dos pedidos. 2 - No tocante à obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração, é aquela quando o decisum não se mostra claro na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. No caso, demonstrou-se claramente que o agravante precisa explicitar a nova determinação que almeja sob pena de o magistrado proferir julgamento citra, ultra ou extra petita. Com efeito, não há que se falar em excesso de formalismo, tendo em vista não se poder proferir nova decisão em algum sentido sem pedido expresso para tanto. 3 - O anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pelos embargantes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço. 4 - Ausentes os requisitos dispostos no art. 1.022 do NCPC, o não provimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 5 - Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1016197, 20160020319564AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 19/5/2017. Pág.: 562/566) - negritei Caso haja discordância com os termos da decisão embargada, a parte deverá valer-se do recurso cabível para pleitear a modificação do entendimento jurídico ali exposto. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital